Tribunal: STF
Processo: RE 83118
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
LITISCONSORCIO. O RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS LITISCONSORTES A
TODOS APROVEITA, SALVO SE DISTINTOS OU OPOSTOS OS SEUS INTERESSES.
OCORRENCIA DE IDENTIDADE DE INTERESSES, RECONHECIDA COM BASE NAS
PROVAS. INVIABILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA DO EXCEPCIONAL. EXEGESE
DO ART. 509 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA NºS. 279
E 400, PRIMEIRA PARTE. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.